Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-26.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003407-26.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VLADIMIR SILVA CARVALHO - CPF: 774.177.801-30 (APELANTE), APARECIDA GONCALVES SENNA - CPF: 630.511.331-91 (APELADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VLADIMIR SILVA CARVALHO - CPF: 774.177.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003407-26.2021.8.11.0051

APELANTE: VLADIMIR SILVA CARVALHO

APELADO: APARECIDA GONCALVES SENNA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO NA SENTENÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO COMO FATO EXTINTIVO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por réu assistido pela Defensoria Pública contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de inadimplemento locatício, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de aluguéis e encargos (água, energia elétrica e IPTU), afastando os danos materiais e morais, reconhecendo a quitação apenas do mês de março de 2021 e distribuindo proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi omissa quanto à apreciação e aos efeitos da gratuidade da justiça em favor do réu; (ii) estabelecer se houve indevida distribuição do ônus da prova quanto à comprovação do adimplemento das obrigações locatícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura omissão relevante a ausência de manifestação expressa na sentença acerca da gratuidade da justiça, especialmente quanto à exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Reconhece-se o direito à gratuidade da justiça à parte assistida pela Defensoria Pública, em razão da presunção de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Atribui-se ao réu o ônus de comprovar o pagamento, por constituir fato extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

Constata-se que o réu não comprova o adimplemento dos aluguéis referente aos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2021, nem dos encargos locatícios, limitando-se a demonstrar a quitação do mês de março, corretamente excluído da condenação.

Afasta-se a alegação de insuficiência probatória, pois a condenação se fundamenta em prova adequada e na ausência de demonstração de fato extintivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa na sentença sobre a gratuidade da justiça configura omissão sanável em grau recursal.

A parte assistida pela Defensoria Pública goza de presunção de hipossuficiência, fazendo jus à gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O pagamento, como fato extintivo da obrigação, deve ser comprovado pelo réu, legitimando a condenação na ausência de prova do adimplemento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes, 98, §3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 10049587420218110040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.08.2023; TJ-TO, AI nº 00189601620198270000, Rel. Des. Ângela Maria Ribeiro Prudente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003407-26.2021.8.11.0051

APELANTE: VLADIMIR SILVA CARVALHO

APELADO: APARECIDA GONCALVES SENNA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VLADIMIR SILVA CARVALHO
patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
APARECIDA GONÇALVES SENNA,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para: (i) afastar os danos materiais relativos a reparos no imóvel por ausência de prova; (ii) reconhecer a inadimplência quanto a aluguéis e encargos locatícios, condenando o réu ao pagamento dos valores devidos; (iii) afastar o dano moral; e (iv) distribuir os ônus sucumbenciais de forma proporcional.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante, em síntese, que houve omissão na sentença quanto à análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte ré, por ausência de pronunciamento sobre questão relevante, afirmando, ainda, que foram juntados aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica, o que impõe a concessão da benesse.

Aduz violação às regras do ônus da prova, argumentando que a parte autora não se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, I, do CPC, sustentando que houve pagamento de parte dos aluguéis, especialmente no mês de março, bem como o adimplemento de outros períodos, embora sem acesso aos respectivos comprovantes, defendendo, assim, a necessidade de produção de prova pela parte autora, inclusive mediante apresentação de extratos bancários da conta indicada para pagamento, ao argumento de que a condenação se baseou em prova insuficiente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a omissão e concedida a gratuidade da justiça, bem como reformada a sentença no tocante à distribuição do ônus da prova, com eventual afastamento da condenação.

Em contrarrazões (id. 349123931), a parte autora defende a manutenção da sentença e o desprovimento recursal.

Anoto que o preparo não foi recolhido, em razão da isenção legal atribuída à Defensoria Pública Estadual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
VLADIMIR SILVA CARVALHO
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
APARECIDA GONÇALVES SENNA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de aluguéis em atraso e encargos locatícios, afastando, contudo, os danos materiais relativos a reparos no imóvel e o dano moral.

Extrai-se dos autos que a demanda originária versa sobre inadimplemento contratual decorrente de relação locatícia, tendo a parte autora pleiteado o pagamento de aluguéis e encargos (água, energia elétrica e IPTU), alegando a inadimplência do requerido quanto aos meses de janeiro a abril de 2021.

Ao final, a sentença reconheceu a inadimplência parcial, excluindo apenas o mês de março de 2021, cuja quitação restou comprovada, e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, de um lado, à alegada omissão da sentença quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, de outro, à suposta violação às regras de distribuição do ônus da prova, ao argumento de que caberia à parte autora demonstrar a inadimplência dos valores cobrados.

No que tange o pedido de assistência judiciária, entendo que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, embora conste nos autos referência ao deferimento do benefício em momento anterior, verifica-se que a sentença não consignou expressamente a manutenção da gratuidade da justiça nem tratou de seus efeitos na fase final do julgamento, sobretudo no que concerne à exigibilidade das verbas sucumbenciais, o que impõe o reconhecimento do direito da parte recorrente à benesse, em observância ao disposto nos arts. 98 e seguintes do CPC.

Ademais, tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a concessão da gratuidade da justiça encontra amparo constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sendo suficiente, em regra, a presunção de hipossuficiência econômica.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – PARTES ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – SENTENÇA ULTRA PETITA - CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRENCIA - MÉRITO – CONSÓRICO DE IMÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CLAUSULA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA- RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO – RETENÇÃO TAXAS – SEGURO, ADMINISTRAÇAO – POSSIBILIDADE – CLAUSULA PENAL – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é presumida, fazendo, portanto, jus ao beneficio da gratuidade da justiça.
Em se tratando de contrato submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, não ha que se falar em julgamento ultra petita quanto à existência de cláusula contratual abusiva, ou eventual vicio aparente, vez que pode ser reconhecido e declarado ex oficio, nos termos do art. 51 do CDC. Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo e é de conhecimento de qualquer homem médio. Constando do contrato de consórcio advertência expressa em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas, não evidenciada a existência de propaganda enganosa. Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ), podendo a administradora descontar a taxa de administração, seguro. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido.
(TJ-MT - AC: 10049587420218110040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. 1. O agravante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, o que, por si só, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.
2. Diante destas circunstâncias, a hipossuficiência financeira do recorrente é presumida porque assistida pela Defensoria Pública Estadual, a qual, certamente, já analisou sua capacidade econômica. BLOQUEIO BACENJUD. VERBA RECEBIDA DE TERCEIRO DESTINADA AO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiroe destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 4. No presente caso, o agravante não conseguiu demonstrar que a verba constrita via Bacenjud em sua conta junto ao Banco do Brasil S/A (R$ 1.621,42) advém de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, tampouco que a quantia fora recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do próprio devedor/agravante e de sua família, devendo ser afastada, portanto, a arguição de impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça no processo de origem, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão agravada.
(TJ-TO - AI: 00189601620198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE) – Grifei. ”

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, para
CONCEDER à parte requerida os benefícios da justiça gratuita
, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

No tocante às demais alegações deduzidas pela parte apelante, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, é incontroverso que a contenda gira em torno do adimplemento das obrigações locatícias relativas aos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2021, bem como quanto aos encargos de água, energia elétrica e IPTU do exercício de 2021.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo certo que o pagamento constitui fato extintivo da obrigação.

No caso concreto, verifica-se que a parte requerida não logrou êxito em comprovar o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2021, tampouco dos encargos locatícios (água, energia elétrica e IPTU), limitando-se a demonstrar a quitação apenas do aluguel relativo ao mês de março de 2021, circunstância devidamente reconhecida pelo Juízo de origem.

Nesse cenário, não há falar em violação às regras de distribuição do ônus da prova, tampouco em necessidade de reforma da sentença, porquanto a condenação foi imposta com base nos elementos probatórios constantes dos autos, em estrita observância ao sistema processual vigente.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida quanto ao mérito, porquanto corretamente reconhecida a inadimplência parcial da parte requerida.

Ao arremate, verifica-se que o recurso merece parcial provimento apenas para assegurar à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, devendo, contudo, ser mantida a sentença em todos os seus demais termos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para conceder à parte requerida os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, mantendo-se, no mais, incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026